Tribunal: TJBA
Processo: 8034538-84.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034538-84.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PAHD PRONTO ATENDIMENTO EM HEMODIALISE LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NADIALICE FRANCISCHINI DE SOUZA

AGRAVADO: LUCIANO RIBEIRO PASSOS DOURADO

Advogado(s)
:
OTAVIANO VALVERDE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO MINORITÁRIO C/C DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE OS SÓCIOS REMANESCENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 601 do CPC estabelece que “
os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 (quinze) dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação
”, o que evidencia a formação obrigatória de litisconsórcio passivo necessário em ações de dissolução parcial de sociedade.

O litisconsórcio necessário decorre de disposição legal expressa e da própria natureza da relação jurídica, conforme o art. 114 do CPC, tendo em vista que a decisão sobre exclusão de sócio e apuração de haveres impacta diretamente os demais sócios remanescentes.

A inclusão do sócio Leonardo Ribeiro Passos Dourado visa garantir o contraditório, a ampla defesa e a eficácia da sentença, considerando que eventual alteração no quadro societário e no capital social afeta diretamente os seus direitos.

A jurisprudência dos Tribunais estaduais corrobora o entendimento de que, em ações de apuração de haveres decorrentes de dissolução parcial de sociedade, impõe-se a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os sócios e a sociedade.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º
8034538-84.2022.8.05.0000
em que figuram, como
Agravante
s
- PAHD PRONTO ATENDIMENTO EM HEMODIALISE LTDA, TULIO CESAR COVA MARTINS SANTOS e PATRICIA BLOISE VIDAL SANTOS LESSA
e, como
Agravad
o
- LUCIANO RIBEIRO PASSOS DOURADO
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
negar
provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo
a decisão
A
gravada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/5